Tribunal: TJPA
Processo: 0008564-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008564-83.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TEREZINHA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.

QUESTÃO ENFRENTADA
. SEM EFEITO MODIFICATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR A CONTRADIÇÃO APONTADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a contradição.

III – Enfrentado o vicio suscitado, nada há a ser modificado no acórdão embargado.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos. Contradição sanada, sem efeito modificativo. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
V. Acórdão registrado no ID nº. 3487033, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (ID 3612438), aduz omissão e contradição na decisão embargada, na medida em que a cobertura do tratamento de saúde pleiteado pela autora não está contemplado na modalidade básica do plano de saúde mantido pelo ora embargante em regime de autogestão.

Argui que a motivação adotada pelo julgado decorre de dispositivo legal que impõe regra em sentido oposto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar da decisão embargada e, por conseguinte, dar provimento do recurso de apelação interposto.

A embargada não apresentou contrarrazões, conforme documento de ID nº 4126729.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão e contradição na decisão em razão da fundamentação legal que impõem regra em sentido oposto ao julgado.

Com razão o embargante.

Compulsando os autos, denota-se que o acórdão embargado, de fato, utiliza como um dos seus fundamentos para o deferimento do pedido, dispositivo legal que contém previsão contrária ao raciocínio que foi desenvolvido durante a decisão, qual seja o art. 28, da Lei 8.234/03, que em seu inciso “f”, excetua expressamente o tratamento de hemodiálise da cobertura da modalidade básica do plano de assistência à saúde dos servidores do Município de Belém.

Todavia, conforme exaustivamente delineado na decisão embargada, o direito à saúde e à vida, são colorários do princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservados prioritariamente.

Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte recorrente, visto que a saúde do embargado encontra-se em severo risco.

Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à saúde devem ser prontamente cumpridos, pois estão diretamente ligados aos direitos e garantias fundamentais do ser humano.

Como consignado naquela oportunidade,
“o
s entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do indivíduo”.

Em outro trecho, a decisão pontuou que
“a prática do Apelante na medida em que concede empréstimos (ou financiamento, sendo irrelevante a nomenclatura adotada) para custear tratamento de saúde, extrapola a natureza jurídica da Autarquia, bem como, se assemelha a atividade empresarial, porquanto objetiva lucros, ainda que sob o argumento de custeio”.

Dessa forma, em que pese o julgado ter se utilizado, erroneamente, de dispositivo legal que contém previsão contrária ao raciocínio esposado, observa-se que a exclusão de referido fundamento não tem o condão de alterar o entendimento construído ao longo da fundamentação acerca do dever do apelante/embargante em fornecer o tratamento médico adequado à recuperação da saúde da paciente.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Dessa forma, impõe-se reconhecer a contradição no acórdão embargado, porém, sem efeito modificativo, apenas para esclarecer os termos da decisão embargada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém
, para sanar a contradição apontada, porém, sem efeito modificativo, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
05
de
abril
de 20
21.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 12/04/2021